Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE E NECESSIDADE DAS RESTRIÇÕES. MANUTENÇÃO. DESCABIMENTO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, contra decisão que determinou o arquivamento da ação penal e revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor da vítima menor de idade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se nos autos existem provas suficientes a corroborar o risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima a justificar a reforma da decisão que determinou a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional contra violência doméstica e familiar. 3.1 Para o deferimento/manutenção de tais medidas, necessária a presença de indícios suficientes da ocorrência do crime, bem como a demonstração da indispensabilidade das restrições para salvaguardar a integridade física e psicológica do ofendido.
4. Sem provas suficientes de que a vítima está em situação de risco – conjunto fático-probatório levou inclusive ao arquivamento da ação penal – não há que se falar na existência de risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima que justifique a manutenção/imposição de medidas protetivas.
5. As medidas protetivas de urgência consistem em restrições a direitos fundamentais e, por isso, devem ser fixadas de forma criteriosa, ou seja, com a existência de elementos concretos que as justifiquem.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação criminal julgada improcedente.